Tribunal: TJES
Processo: 5006436-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o rendimento mensal da agravante (R$ 3.449,68) de fato não é o suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

3
)
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006436-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIENE BATISTA PIRES
AGRAVADO: REGINALDO ROCHA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Tatiane Batista Pires
contra a decisão (evento 1863416) proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Serra – ES que, nos autos da ação de extinção de condomínio e venda judicial de imóvel, ajuizada em face de
Reginaldo Rocha dos Santos
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1863416), no qual sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1871576), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante
(
processo nº

0015707-64.2020.8.08.0048
)
,
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Embora devidamente intimado (evento n° 1992433), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se
agravo de instrumento
interposto por
Tatiane Batista Pires
contra a decisão (evento 1863416) proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Serra – ES que, nos autos da ação de extinção de condomínio e venda judicial de imóvel, ajuizada em face de
Reginaldo Rocha dos Santos
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (evento 1863416), no qual sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1871576), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante
(
processo nº

0015707-64.2020.8.08.0048
)
,
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira da requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que “
a
requerente
percebe remuneração mensal líquida de R$ 3.449,68 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), para suas despesas individuais
” (fl. 60, evento n° 1819395).

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos é possível constatar que, de fato, a agravante recebe a quantia líquida de R$ 3.449,68 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) por mês.

Nesta seara, a recorrente sustenta que o valor das custas prévias (aproximadamente R$ 3.101,83) é equivalente a soma de seu rendimento mensal, de modo que o indeferimento da justiça gratuita tolheria o seu sustento e de sua família, sobretudo na conjuntura atual brasileira, em que o poder de compra diminuiu severamente com a alta da inflação.

No mais, a autora informa a sua remuneração mensal também é destinada ao sustento de sua prole, visto que o genitor do seu filho não paga os valores correspondentes a pensão alimentícia devida.

Não fosse o bastante, a ação originária de extinção de condomínio e venda judicial de imóvel (
processo nº

0015707-64.2020.8.08.0048
)
foi proposta porque a autora “
necessita do dinheiro proveniente da venda do imóvel em testilha para recomeçar sua vida em outro local”.

Nesse sentido, ao contrário do detectado pelo magistrado de piso, ao que tudo indica, e sem prejuízo de uma ulterior análise, o
rendimento mensal
da agravante de fato não me parece ser o suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em contrapartida, não há nos autos qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

Em conclusão, tenho que a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

__________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o rendimento mensal da agravante (R$ 3.449,68) de fato não é o suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.